Tribunal: STF
Processo: Rcl 72346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de prévia citação da parte beneficiária do ato reclamado. Comparecimento espontâneo do interessado. Reabertura do prazo recursal. Alegada fraude em contrato de associação entre advogado e sociedade advocatícia. Reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Matéria abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral. Suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do referido precedente vinculante. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado de decisão anterior por ausência de citação da parte beneficiária e determinou a suspensão do processo de origem.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve a preclusão do direito do beneficiário do ato reclamado arguir a nulidade da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional sem sua prévia citação; e (ii) há subsunção do caso em apreço ao tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. 

    4. A ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado resultou em nulidade do processo, invalidando o trânsito em julgado anteriormente certificado, de modo que não há falar em ocorrência de preclusão. 

    5. A controvérsia sobre a existência de fraude no contrato de associação firmado entre advogado e sociedade de advogados está abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral, o que justifica a suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.